Tribunal: TJMT
Processo: 1015077-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015077-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA FERREIRA - CPF: 174.820.701-68 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES - CPF: 935.601.841-34 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. EXCESSO DE JUROS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES. DANO MATERIAL DEVIDO.

RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato de cartão de crédito à instituição bancária, cabia a esta o ônus de provar a regular contratação dos seus serviços, a justificar os descontos lançados em sua folha de pagamento.

2. Não havendo comprovação da regular contratação do cartão de crédito cobrado pela instituição bancária, têm-se como indevido os débitos lançados no holerite da consumidora, entre o período de março/2015 a fev/2020, os quais devem ser restituídos, na forma simples, conforme consignado em sentença.

3. Restando comprovado nos autos, a ocorrência de descontos indevidos, por longos anos, nos recursos financeiros da Recorrente (benefício previdenciário) é evidente os prejuízos sofridos, restando comprovada a conduta desrespeitosa e desidiosa da instituição financeira na administração dos seus contratos, caracterizando o dano moral.

4. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrente.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que
não merece redução, pois, está aquém do patamar fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que: a) reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a março/2015; b) determinou o cancelamento do desconto indevida na folha de pagamento da parte autora intitulado de “Rubrica Banco Ole Bonsucesso - Complemento Cartão de Crédito – VALOR R$ 552,59 (quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos); c)

condenou a reclamada ao pagamento de R
$ 20.026,27 (vinte mil e vinte e seis reais e vinte e sete centavos), a título de reembolso de danos materiais; d) declarou a inexistência de débito da parte autora com parte ré referente aos meses discutidos nos autos; e)
condenou
o reclamado ao pagamento R
$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o Banco “não traz comprovante de TED demonstrando ter realizado a liberação da quantia tomada em benefício do autor, tampouco algum contrato
legitimamente assinado pela reclamante” (sic).

O Recorrente sustenta que as partes firmaram o contrato de cartão de crédito com a reserva de margem consignável de R$552,59 (quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos). Assevera que a partir do cartão contratado, o recorrido realizou o saque inicial de R$1.859,46 (mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos), bem como, realizou ao longo dos anos, outros doze saques. Ao final, requer a reforma integral da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório fixado a título de danos morais e materiais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022